Tribunal: TJMT
Processo: 1002942-64.2018.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002942-64.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCIO MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 960.677.481-34 (APELANTE), MARCIO MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 960.677.481-34 (ADVOGADO), PRIMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - CNPJ: 97.433.452/0001-07 (APELADO), WELLINGTON MARLOS SALLA BERG - CPF: 171.173.878-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
AÇÃO PROPOSTA NO
J
UIZADO ESPECIAL CÍVEL
. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REITERAÇÃO DA DEMANDA PERANTE ÓRGÃO DA JUSTIÇA COMUM. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUTORA QUE É EMPRESA DE MÉDIO PORTE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA NOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O artigo 286, inciso II, do CPC dispõe que tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, se for reiterado o pedido, os processos em regra devem ser distribuídos por dependência. A lógica subjacente ao aludido comandos traduz-se na clara intenção de preservar o princípio do juízo natural, evitando-se que a parte escolha, por caminhos processuais impróprios, determinado Juízo para o julgamento da causa. A incidência de tal sistemática encontra-se afeta às demandas distribuídas a Juízos com idêntica competência sobre a matéria, observando por certo todos os critérios atinentes a determinação da competência, dentre eles, valor da causa e a legitimidade da parte.

2. No caso dos autos, restou comprovado que a empresa apelada não é microempresa ou empresa de pequeno porte, logo, não se encontra no rol dos legitimados a propor ação perante o Juizado Especial (Art. 8o da Lei 9.099/95), portanto, a ação sequer poderia ser conhecida no âmbito dos juizados especiais

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Márcio Medeiros dos Santos (
Id. 44915535), contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT na ação de cobrança no 1002942-64.2018.8.11.0037, proposta por
Primaço Comércio de Ferro e Aço Ltda.,
que julgou
procedente o pedido e condeno a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 4.941,36 (quatro mil novecentos e quarenta e um reais e trinta e seis centavos) , acrescidos de juros legais (CC, art.406) e correção monetária pelo INPC a partir da data da citação. A sentença condenou ainda a parte apelante
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85 do Código de Processo Civil.

O apelante esclarece “no dia 08/11/2017, o autor, ora apelado, nesta ação, moveu em desfavor do réu/apelante, uma ação no Juizado Especial cível desta mesma comarca sob no 1005309-95.2017.8.11.0037 - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL” (Id. 44915535, pág. 3), destaca que a ação possui as mesmas partes como causa de pedir e pedido da ação objeto deste recurso de apelação. E, n
o dia 18/04/2018 o autor requereu a desistência daquela ação sendo homologado por sentença terminativa nos termos do art. 485, VIII DO NCPC, transitando em julgado em 08/02/2019.

Aduz que o processo é nulo, pois nos termos do artigo 286, II do CPC, “o autor não poderia propor nova demanda em juízo diverso, sendo anterior já proposta em juízo também competente e extinta sem resolução de mérito [...]” (Id. 44915535, pág. 4)

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença e decretar a nulidade absoluta deste processo e de todos os seus atos, pois o juízo é absolutamente incompetente, com a consequente remessa dos autos ao juízo prevento.

A parte apelada apresentou contrarrazões esclarecendo que não há falar em prevenção, porquanto a apelada requereu a desistência da ação no juizado especial em razão de ter sido enquadrada como empresa de médio porte, o que retira a sua legitimidade para ajuizar ações no juizado especial cível (Id. 44915543). Assim, “
dada a ilegitimidade ativa da apelada em propor ação no Juizado Especial Cível prevista no artigo 8o, inciso II da Lei 9.099/95, resta totalmente improcedente arguição do apelante onde,
somente a Justiça Comum é competente para apreciar e julgar a lide recorrida. ” (Id. 44915543, pág. 7), motivo pelo qual requer a improcedência do recurso de apelação.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia dos autos em determinar se os atos processuais são nulos em razão de eventual incompetência absoluta do juízo que processou e julgou a ação.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido. Explico:

O artigo 286, inciso II, do CPC dispõe que tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, se for reiterado o pedido, os processos em regra devem ser distribuídos por dependência.

A lógica subjacente ao aludido comandos traduz-se na clara intenção de preservar o princípio do juízo natural, evitando-se que a parte escolha, por caminhos processuais impróprios, determinado Juízo para o julgamento da causa. A incidência de tal sistemática encontra-se afeta às demandas distribuídas a Juízos com idêntica competência sobre a matéria, observando por certo todos os critérios atinentes a determinação da competência, dentre eles, valor da causa e a legitimidade da parte.

Assim, a princípio o processo deveria ser remetido ao Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, notadamente em razão do valor da causa que é de
R$ 4.941,36 (quatro mil novecentos e quarenta e um reais e trinta e seis centavos)
.

Todavia, no caso dos autos, tal procedimento não é o adequado, pois a parte apelada é manifestamente ilegítima para propor a ação no Juízo Especial Cível.

Isto é assim porque, depreende-se do documento de “COMUNICAÇÃO DE REENQUADRMENTO EXCESSO DA RECEITA PÚBLICA” (Id. 44915544) que a empresa apelada não é microempresa ou empresa de pequeno porte, logo, não se encontra no rol dos legitimados a propor ação perante o Juizado Especial (Art. 8o da Lei 9.099/95), portanto, a ação sequer poderia ser conhecida no âmbito dos juizados especiais:

Art. 8o Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.

§ 1o
Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial
: (Redação dada pela Lei no 12.126, de 2009)

I - as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas; (Incluído pela Lei no 12.126, de 2009)

II -
as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006
; (Redação dada pela Lei Complementar no 147, de 2014)

III - as pessoas jurídicas qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999; (Incluído pela Lei no 12.126, de 2009)

IV - as sociedades de crédito ao microempreendedor, nos termos do art. 1o da Lei no 10.194, de 14 de fevereiro de 2001. (Incluído pela Lei no 12.126, de 2009)

Destarte, no caso concreto, a determinação da competência deve ser feita com base na análise conjunta dos dispositivos legais, e ao fazer o cotejo, conclui-se que não se aplica o disposto no artigo 286, II do CPC, porquanto
o Juizado Especial não é competente para julgar a ação proposta por empresa de médio porte
.

À vista disso, não sendo constatada a intenção da parte de burlar a regra de distribuição em apreço, revela-se inviável a aplicação do correspondente preceito legal.

Além disso,
quando determinada ação puder ser proposta no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, disciplinados pela Lei no 9.099/95, cabe à parte optar por este ou pelo rito comum, sendo inaplicável, por conseguinte, o disposto no artigo 286, inciso II, do Código de Processo Civil, na eventualidade de ser movido novo feito, desta vez sob o rito comum. A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. AJUIZAMENTO PERANTE A JUSTIÇA COMUM. OPÇÃO DO AUTOR. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA JUIZADO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. Ao autor é facultada a escolha pelo ajuizamento da ação na Justiça Comum ou no Juizado Especial. Ajuizada a ação na Justiça Comum, competirá a esta processar e julgar o feito. (TJ-MG - AC: 10000180074767001 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 17/09/0019, Data de Publicação: 23/09/2019)

Com essas considerações, afasta-se a tese de competência do Juizado Especial.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Majoro os honorários determinados pelo juízo “a quo” para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020